Tribunal: STJ
Processo: 1002570-18.2021.8.26.0450
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098331 - SP(2025/0436366-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JÚLIO CÉSAR PEÇANHA ABU GANNAM
AGRAVANTE
: MÁRCIO PEÇANHA ABU GANNAM
AGRAVANTE
: WALDIR DELANO ABU GANNAM
ADVOGADOS
: ELAINE CRISTINA DE MORAES - SP218716
EDILSON FERNANDO DE MORAES - SP252615
AGRAVADO
: IVANETE APARECIDA PINHEIRO MOLON
AGRAVADO
: MARIO MOLON
ADVOGADOS
: EDMILSON ARMELLEI - SP225551
NATHÁLIA SILVEIRA COSTA - SP453815
LUIS FELIPE BARRETO BUENO ARMELLEI - SP459561
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) inadmissibilidade de recurso especial
fundamentado em violação de dispositivo constitucional; ii) não foi
demonstrada a violação dos dispositivos arrolados; e iii) incidência da Súmula
7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56883252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a1b4352c-ab85-44a5-b839-22b86bdfe921

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a1b4352c-ab85-44a5-b839-22b86bdfe921

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098331 - SP(2025/0436366-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JÚLIO CÉSAR PEÇANHA ABU GANNAM
AGRAVANTE
: MÁRCIO PEÇANHA ABU GANNAM
AGRAVANTE
: WALDIR DELANO ABU GANNAM
ADVOGADOS
: ELAINE CRISTINA DE MORAES - SP218716
EDILSON FERNANDO DE MORAES - SP252615
AGRAVADO
: IVANETE APARECIDA PINHEIRO MOLON
AGRAVADO
: MARIO MOLON
ADVOGADOS
: EDMILSON ARMELLEI - SP225551
NATHÁLIA SILVEIRA COSTA - SP453815
LUIS FELIPE BARRETO BUENO ARMELLEI - SP459561
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) inadmissibilidade de recurso especial
fundamentado em violação de dispositivo constitucional; ii) não foi
demonstrada a violação dos dispositivos arrolados; e iii) incidência da Súmula
7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JÚLIO CÉSAR PEÇANHA ABU
GANNAM, MÁRCIO PEÇANHA ABU GANNAM e WALDIR DELANO ABU GANNAM contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de reparação de danos materiais decorrentes de esbulho
Ação:
possessório, ajuizada pela parte agravante, em face de IVANETE APARECIDA
PINHEIRO MOLON e OUTRO.
Documento eletrônico VDA55811468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:18
Código de Controle do Documento: 905fe422-c598-4578-afcf-94bd3dea693f

deu provimento à apelação interposta pela parte agravada, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS
RÉUS PROVIDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INÉRCIA DOS AUTORES. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ação de indenização. Sentença de
procedência. Recurso dos réus. Caso singular. Ação de natureza real, na forma dos
artigos 504 e 1.314, ambos do Código Civil. Necessidade de integração no polo ativo
de todos titulares do domínio. Litisconsórcio ativo necessário. Incidência dos artigos
73, I e 114, ambos do CPC. A lei não autoriza que o condômino (isoladamente)
promova essa ação de indenização de caráter real real (porque implicará
transferência total da propriedade dessa porção de165,30 m2), uma vez que
implicaria uma disposição restrita à parte ideal. Apesar de instado pelo relator para
regularização do polo ativo, os autores mantiveram-se inertes. A petição trazida na
fase recursal não cumpriu o determinado e tampouco trouxe explicação satisfatória
a tanto. Ausência de partilha do bem que se impunha a juntada de procuração ou
declaração expressa de concordância do espólio da viúva (cotitular do
domínio) para o ajuizamento da presente ação de natureza real. Daí a ausência da
condição da ação e do pressuposto processual ao desenvolvimento válido do
processo. Determinação, a partir dos elementos dos autos, de expedição de ofício à
Secretaria da Fazenda Estadual para verificação de eventual incidência tributária na
alienação afirmada pelos autores e que envolvia os demais titulares do domínio.
Ação julgada extinta sem resolução do mérito em segundo grau.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO COM
DETERMINAÇÃO.

inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do
:
TJ/SP
razão dos seguintes fundamentos:
i) inadmissibilidade de recurso especial fundamentado em violação de
dispositivo constitucional;
ii) não foi demonstrada a violação dos dispositivos arrolados;
iii) incidência da Súmula 7 do STJ; e
iv) falta de comprovação do dissídio jurisprudencial.
nas razões do presente recurso, a parte
Agravo em recurso especial:
agravante aduz que:
i) foi demonstrada a violação de dispositivos legais;
ii) "controvérsia é estritamente jurídica, não exigindo reexame de fatos
ou provas" (e-STJ fl. 638); e
iii) o dissídio jurisprudencial foi comprovado.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55811468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:18
Código de Controle do Documento: 905fe422-c598-4578-afcf-94bd3dea693f

a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP
i) inadmissibilidade de recurso especial fundamentado em violação de
dispositivo constitucional;
ii) não foi demonstrada a violação dos dispositivos arrolados; e
iii) incidência da Súmula 7 do STJ.

I. Da violação de dispositivo constitucional
1. A parte agravante, em seu agravo em recurso especial, não refutou o
fundamento de que, de acordo com a legislação vigente, a interposição de recurso
especial só é cabível quando a decisão recorrida se baseia em ofensa à legislação
federal. Com efeito, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se baseia em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
2. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.053.156/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
17/8/2022;
REsp 1.897.074/SP,
18/3/2022.

II. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
3. A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/SP
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
4. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

III. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Documento eletrônico VDA55811468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:18
Código de Controle do Documento: 905fe422-c598-4578-afcf-94bd3dea693f

5. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
6. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
8. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55811468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:18
Código de Controle do Documento: 905fe422-c598-4578-afcf-94bd3dea693f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.098.331 / SP
Número Registro: 2025/0436366-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025701820218260450
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JÚLIO CÉSAR PEÇANHA ABU GANNAM
AGRAVANTE : MÁRCIO PEÇANHA ABU GANNAM
AGRAVANTE : WALDIR DELANO ABU GANNAM
ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA DE MORAES - SP218716
EDILSON FERNANDO DE MORAES - SP252615
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: IVANETE APARECIDA PINHEIRO MOLON
AGRAVADO
: MARIO MOLON
ADVOGADOS : EDMILSON ARMELLEI - SP225551
NATHÁLIA SILVEIRA COSTA - SP453815
LUIS FELIPE BARRETO BUENO ARMELLEI - SP459561
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 30427d21-da05-48ba-a43c-aefc181aca4c

AGRAVANTE : JÚLIO CÉSAR PEÇANHA ABU GANNAM
AGRAVANTE : MÁRCIO PEÇANHA ABU GANNAM
AGRAVANTE : WALDIR DELANO ABU GANNAM
ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA DE MORAES - SP218716
EDILSON FERNANDO DE MORAES - SP252615
AGRAVADO
: IVANETE APARECIDA PINHEIRO MOLON
AGRAVADO
: MARIO MOLON
ADVOGADOS : EDMILSON ARMELLEI - SP225551
NATHÁLIA SILVEIRA COSTA - SP453815
LUIS FELIPE BARRETO BUENO ARMELLEI - SP459561
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 30427d21-da05-48ba-a43c-aefc181aca4c